Tribunal: TJPA
Processo: 0013307-71.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013307-71.2018.8.14.0051

APELANTE: JOSINEI DA SILVA GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º C/C O ARTIGO 147 DO CPB C/C – REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Da análise dos

autos entende esta relatora que a materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça restaram devidamente comprovadas, pelo Laudo de Exame de corpo delito de lesão corporal e ainda pelo firme e harmonioso depoimento da vítima em consonância com os demais elementos probatórios constante dos autos, cotejando-se tanto os colhidos na fase policial como em Juízo, não se evidenciando nenhum elemento de prova que os macule. Diferente da versão apresentada pela defesa, imprecisa e desarmônica. Não merecendo prosperar o pleito de absolvição, vez que devidamente comprovado a prática delituosa nos autos.
2.
Quanto a dosimetria da pena, o pleito do afastamento das circunstâncias do art. 59, também não prospera, visto que foi devidamente fundamentado pelo magistrado em sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto.

RELATÓRIO

JOSINEI DA SILVA GARCIA,
por meio de seu causídico, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém.

Narra à denúncia que a vítima e o apelante conviveram maritalmente por dez anos, estando separados de fato desde novembro de 2017, após a separação o recorrente mudou-se para Santarém, a vítima foi passar férias na residência de familiares. No dia 14 de agosto de 2018, após conversarem a vítima resolveu encontrar-se com o apelante, por volta de 20h30min, Josinei apanhou a vítima na residência de sua irmã e ambos passaram anoite juntos no apartamento deste. Ao amanhecer, a ofendida observou que o recorrente guardava um gel lubrificante e o questionou sobre isto. O apelante afirmou que não lhe devia satisfações, ao passo que esta, irritada, sentindo-se humilhada, passou a ofendê-lo. O recorrente então, elogiou a pessoa com quem estava se relacionando anteriormente. Ato contínuo, a vítima sentindo-se ofendida continuou a xingar o apelante e este, irritado, a agrediu, deferindo-lhe tapas em seu rosto e a empurrou contra a porta, tendo ainda a ameaçado, dizendo:
“Eu vou e matar”
(textuais). Posteriormente, a vítima saiu até o quarto e contatou sua irmã para que pudesse busca-la, e logo após, ambas dirigiram-se à delegacia de polícia para noticiar os fatos.

Transcorrida a instrução processual o recorrente foi sentenciado as penas de base de 11 (onze) meses de detenção pelo crime previsto no art. 129, §9 do CPB; e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção pelo crime do art. 147 do mesmo código supracitado, respectivamente, as quais
totalizam 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, por infringência ao art. 129, § 9º do CPB e artigo 147 do CPB, sendo substituída pelo sursis da pena pelo período de dois anos.

Irresignado interpôs o presente recurso requerendo a sua absolvição do crime de ameaça e do crime de lesão corporal, e subsidiariamente, requereu a reforma da dismetria da pena.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso, por entender que a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Requer o apelante a sua absolvição do crime de ameaça e do crime de lesão corporal, e subsidiariamente, requereu a reforma da dismetria da pena.

Analisando as matérias suscitadas, em exame dos autos entende esta relatora que a materialidade e autoria delitiva mostram-se devidamente comprovadas.

Consta às fls. 191 e 192 dos autos (ID n° 12126159) o Laudo de Exame de corpo delito, datado de 15 de agosto de 2018, atestando as lesões sofridas pela vítima assim constando:

“Histórico:
pericianda informa que sofreu agressão a tapas e empurrões no dia 15/08/2018 por volta de 10h00min.

Descrição:
escoriação linear medindo 03cm localizada em face anterior de braço direito”.

A vítima JOSIVANE PEREIRA LOPES quando ouvida em juízo confirmou o depoimento prestado perante a autoridade policial que: teve uma relação por dez anos; Que não tiveram filhos; Que a relação se iniciou em Santarém e passaram grande parte do tempo em Macapá; Que no momento da agressão estavam em Santarém; Que estavam separados desde novembro de 2017; Que duas irmãs da vítima moram em Santarém; Que confirmou os fatos da denúncia; Que o ofendeu verbalmente; Que tivera uma discussão verbal; Que após a separação ele procurou a vítima por várias vezes e estavam na tentativa de voltar; Que se sentiu ofendida e foi comparada a outra mulher; Que a vítima não teve reação física; Que o apelante a desferiu um tapa e após ser questionado sore ter coragem em bater na vítima desferiu vários tapas com ambas as mãos, a apertou contra a parede, apertou o seu braço que ficou roxo por dias; Que após a vítima respirar disse que se ela falasse alguma coisa iria matá-la, e ainda jogou um suco nela; Que ninguém presenciou a ação, apenas os vizinhos ouviram; Que a vítima não gritou; que o seu rosto ficou muito inchado e muito vermelho; Que naquela noite tiveram relação consentida; Que fez exame pericial; Que a vítima se afastou de qualquer possibilidade de contato com o apelante; Que deu baixa na medida protetiva para não causar prejuízos ao recorrente; Que fez algumas sessões de acompanhamento psicológico; Que ninguém visualizou a ação, e sua irmã chegou após os fatos; que o recorrente já estava estranho desde a noite anterior; Que já ocorreram outras vezes durante a relação agressões; Que a discussão partiu de um contexto de comparação para humilhar; Que a vítima sentiu pânico no momento da ameaça de morte, a vítima informou que nunca tia visto o apelante com aparência tão transtornada; Que ele que nunca aceitou fim do relacionamento; Que após as agressões não tiveram contato nenhum”. Mídia – ID n° 12128077 a 12128089)

O referido depoimento corrobora-se com a oitiva da informante ANDREA CRISTINA DOS SANTOS LUZ, irmã da vítima: Que a vítima e o Sr. Josinei tinham um relacionamento em torno de dez anos; Que não tiveram filhos; Que se recorda dos fatos; que acompanhou a sua irmã na delegacia; que acredita que já estavam separados na data do fato; Que se encontraram em Santarém; Que eles mantinham o contato por telefone; que ele a procurou e foi buscá-la na porta da casa, e sua irmã entrou em contato apenas pela manhã do outro dia; Que viu lesões no braço com manchas roxas e o braço estava bastante vermelho; Que a sua irmã disse que ocorreu pela manhã; que era mais de oito horas da manhã; Que a vítima estava muito nervosa; Que foi buscá-la no local; Que não sabe dize se houve ameaça; Que foram até a delegacia de polícia; Que fez exame de corpo e delito; Que a vítima não retornou mais pra lá; Que eles tinham uma relação complicada, até que decidiram terminar; Que não era uma relação muito harmoniosa; Que relatou apenas ofensas verbais anteriormente. (mídia – ID n° 12128106 a 12128112)

Ao ser ouvido em Juízo o apelante negou os fatos constantes na denúncia, aduzindo que apenas tentou sair do apartamento, que não tem ódio e nem quis bater nela, e que apenas se defendeu. (mídia – Id n° 12120890 a 12128100)

Conforme consta na sentença, o senhor JARLISSON, irmão do apelante, arrolada como informante: Que é irmão do recorrente; Que somente soube dos fatos depois do acontecimento; Que não tem muito detalhamento do ocorrido; Que acompanhou um período do relacionamento enquanto eram universitários; Que o relacionamento era instável; Que não teve contato com o apelante logo após o fato. (mídia – Id n° 12128101 a 12128105).

Analisando todos os elementos probatórios existentes, vislumbra esta relatora que a versão apresentada pelo réu não apresenta harmonia com o que consta dos autos, vez que que a vítima possuía inúmeras marcas de agressão pelo corpo comprovando o depoimento desta.

Como é cediço, os delitos dessa natureza que envolvem a lei Maria da Penha a palavra da vítima, corroborado pelas provas analisadas, mostra-se como considerável elemento de prova a embasar o decreto condenatório, vez que devidamente comprovado as lesões sofridas, conforme Laudo médico existente nos autos, e ainda, pela sua palavra coesa e sem contradição, restando comprovado os crimes de lesão corporal e ameaça pelos quais foi condenado.

Nesse sentido, transcrevo abaixo precedentes jurisprudenciais das três Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÃO COMPROVADA DE LESIONAR A INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME CONSUMADO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A LESÃO SOFRIDA PELA OFENDIDA. CORTE NO ANTEBRAÇO. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. In casu, resta claro nos autos que o recorrente agrediu sim a vítima, sobrinha do acusado, pois a mesma se negou a cozinhar para ele, caracterizando, assim, a violência doméstica. Basta observar a motivação do crime para desconsiderar a tese levantada pela defesa, tendo em vista que o acusado lesionou a vítima devido esta não preparar uma refeição, de modo que, fica demonstrada a incidência do elemento subjetivo do delito envolvendo a violência doméstica contra a mulher, ou seja, a incidência da violência de gênero. Sendo assim, não há que se falar em ausência de dolo, uma vez que restou claramente comprovada nos autos pela prova material e oral colhida, a intenção do réu em ofender a integridade corporal da vítima, vez que desferiu tapas no rosto e a feriu no braço com uma faca.
2. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2015.04785362-23, 154.823, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-12-15, Publicado em 2015-12-17). Grifo nosso.

LEI FEDERAL Nº. 11.340/2006. (...). PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS. VALIDADE. (...).
1. (...).
2. Em crimes de violência doméstica, pela usual ausência de outras testemunhas, a palavra da vítima assume essencial relevância, e, se verossímil e em consonância com outros elementos de convicção, mostra-se idônea para arrimar o édito condenatório
. 3. (...). 4. Apelo improvido, à unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 107008, 2ª Câmara Criminal Isolada, Relator: Des. Milton Augusto de Brito Nobre. Publicação: 25/04/2012) grifo nosso.

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA - LEI MARIA DA PENHA - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EFICAZES À CONDENAÇÃO - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Na hipótese em julgamento, a decisão do juízo sentenciante está em perfeita consonância com as provas colhidas durante a instrução processual, em especial pelo firme e coeso depoimento da vítima e da testemunha.
2. A palavra da vítima, no âmbito das relações familiares, que geralmente ocorre sem testemunhas presenciais, merece relevância impar para a aferição de um juízo de condenação, como ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes do STJ
3. O juízo de 1º grau aplicou a dosimetria de acordo com os parâmetros legais e hermenêuticos próprios para motivação da aplicação da reprimenda, bem como, com base em todos os elementos de prova em harmonia existentes nos autos do processo. Nada tenho a modificar. 4. Apelação improvida.

(2014.04564476-26, 135.351, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-07-01, Publicado em 2014-07-02). Grifo nosso.

Quanto a dosimetria da pena, analisando a sentença condenatória nos dois tipos penais, tanto lesão corporal, quanto a ameaça, foi valorado negativamente o motivo do crime, o magistrado justificou a decisão em: “o motivo é negativo, vez que o acusado não aceitou ser questionado pela mulher, revelando acreditar estar em posição de superioridade, reagindo de forma agressiva e tentando se impor através da força física masculina para calar a manifestação verbal da ex-companheira”.

Segundo a Súmula 23 desse Egrégio Tribunal:

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, no caso em questão o magistrado aplicou a pena corretamente, visto que os motivos do crime são fatos que motivaram o cometimento do delito. No caso em questão, o recorrente ao acreditar estar em posição superior não justifica o uso da força, ameaça e lesão corporal. Dessa forma, a pena aplicada se mostra de acordo com a lei penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e

nego-lhe
provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/07/2023